Tribunal: TJDFT
Processo: 0702025-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos oriundos de contrato de empréstimo bancário, sob a alegação de fraude na contratação.
2. O juízo de origem indeferiu a medida, por entender ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito alegado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência com o fim de suspender os descontos relativos ao contrato de empréstimo bancário impugnado.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. 5. A alegação de fraude na formação do contrato bancário exige dilatação probatória, sendo inviável o reconhecimento sumário da nulidade do ajuste. 6. A existência de elementos indicativos da regularidade da contratação, como biometria, IP e geolocalização, excluiu a verossimilhança das denúncias de fraude. 7. A manutenção dos descontos ao longo do tempo sem a impugnação imediata do agravante demonstra a inexistência de risco iminente de dano irreparável.
4. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 9. “1. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.” 10. “2. A alegação de fraude na contratação bancária, por exigência de dilatação probatória, não pode ser sumariamente reconhecida.” 11. “3. A ausência de acusações concretas de irregularidade no contrato e a inexistência de risco de dano irreparável excluirão a concessão da medida.”